Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708308-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA D E S P A C H O À Secretaria para que proceda, nos termos da Instrução da Corregedoria 2 de 07 de abril de 2022 (art. 2o, XV), a retificação da autuação dos autos, para constar, como parte agravada, o Espólio de Maria Rosali Cordeiro França. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora